Tribunal: TJDFT
Processo: 0000696-41.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE. CADEIA DE CONSUMO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Contradição, omissão e premissa fática equivocada inocorrentes, pois o acórdão construiu de forma clara os fundamentos
2. No momento da instrução probatória fora indeferida a inversão do ônus da prova, a parte não requereu nenhuma prova. Ao sentenciar o juízo sopesou o arcabouço probatório, não havendo que se falar em inversão do ônus probatório ou qualquer cerceamento em desfavor da ré, ora embargante.
3. O julgado explicitou que toda a cadeia de consumo é responsável pelo inadimplemento. No caso, em contestação a clínica confessou o descumprimento contratual, devendo todos os participantes serem responsabilizados.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido.